Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708801-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELMA APARECIDA PEREIRA FLORENCIO, IVO GOMES PEREIRA APELADO: FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que resolveu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Os recorrentes requereram a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, diante do pedido, deixaram de recolher o preparo. Oportunizado prazo para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea (ID 46948902), os recorrentes mantiveram-se inertes (ID 47464078 e 47464596). Em consequência à inércia, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e os apelantes intimados para recolher as custas processuais (ID 47593800), contudo, permaneceram inertes (ID 48062332 e 48057706). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, em razão da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar do indeferimento da gratuidade de justiça e intimação para pagamento da guia de custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, os apelantes permaneceram inertes. Nesse quadro, não comprovado o pagamento das custas, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação da parte apelante à referida verba. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora